Tribunal: TJSP
Processo: 2083455-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/98, bem como no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, ambos na forma do art. 29 e 69 do Código Penal. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Prisão preventiva decretada por decisão suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da ordem econômica.

Ementa:
HABEAS CORPUS. art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/98, bem como no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, ambos na forma do art. 29 e 69 do Código Penal. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Prisão preventiva decretada por decisão suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da ordem econômica. Apreensão de R$ 571.000,00 em espécie, de origem supostamente ilícita e que seria, em tese, objeto de branqueamento, além da apreensão de arma de fogo, dois carregadores e inúmeros cartuchos. Paciente que ostenta ficha criminal, sendo reincidente, a denotar o risco efetivo de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Writ que não se presta ao revolvimento da matéria fática ou profunda análise de provas. Não cabimento das medidas elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Ausência de demonstração de eventual vulnerabilidade na saúde do paciente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.